Tribunal: TJDFT
Processo: 0728158-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (ação de cobrança) proposto por instituição financeira e Sociedade de Advogados contra empresa financiada e fiadoras, relativamente a contrato de abertura de crédito e honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.
2. Decisão anterior - A decisão recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, especificamente quanto às alegações de ilegitimidade ativa da Sociedade de Advogados e de excesso de execução.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a legitimidade ativa de Advogados constituídos na fase de cumprimento de sentença, relativamente a honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.
III – Razões de decidir
4. O direito autônomo para o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais é conferido ao Advogado regularmente constituído pela parte, ainda que somente tenha ingressado no processo após o trânsito em julgado.
5. A Sociedade de Advogados regularmente constituída pela parte possui legitimidade ativa no cumprimento de sentença originário, o que, por consequência, exclui a alegação de excesso de execução. Mantida a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivo relevante citado: Lei no 8.906/1994, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.865.426/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025; TJDFT, Acórdão 2027094, 0705707-62.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025.